Tribunal: CARF
Processo: 10283.721158/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721158/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.173 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RAIMUNDO NONATO MENEZES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-43.229 (p. 54), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 15) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 25), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-43.229 (p.
54), conforme ementa abaixo reproduzida:
ERRO DE FATO POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato. No caso, observada a legislação aplicada a cada matéria, cabia ser comprovada
a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no decorrer
do ano de 2002, em quantidade suficiente para justificar o aumento da área de pastagem
declarada; e, no caso das pretendidas áreas ambientais (preservação permanente e
utilização limitada/reserva legal), a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721158/2008-15
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721158/2008-15

além da averbação, em tempo hábil, da pretendida área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, em consonância com as normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato
gerador do imposto, compatível com o VTN médio, por hectare, apontado no SIPT para
o real município de localização do imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 68, pugnando pelo reconhecimento da Área de Reserva Legal de 2.400ha.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de setembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que a auditoria verificasse e
informasse, em síntese, se houve (ou não), por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2003, trazendo aos autos, se fosse o caso, o
respectivo comprovante (tela do sistema).
À p. 101, a autoridade administrativa fiscal anexou o “Relatório de Diligência
Fiscal”, anexando “os DARFs relativos ao período de apuração de 01/01/2003”.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR/2003 em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
O Contribuinte, em sua peça recursal, pugna, apenas, pelo reconhecimento da
Área de Reserva Legal de 2.400ha.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 04/09/2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte do Contribuinte, o efetivo
pagamento do imposto devido apurado por este em sua DITR/2003, trazendo aos
autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do sistema).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721158/2008-15

Conforme se infere do excerto acima reproduzido, este Colegiado solicitou, de
forma expressa, que a autoridade administrativa fiscal informasse se houve (ou não), por parte do
Contribuinte, o recolhimento do imposto devido apurado na DITR/2003, a qual, registre-se,
encontra-se anexada no presente processo a partir da p. 2.
Em atenção ao quanto solicitado, foi o emitido o Relatório de Diligência Fiscal de
p. 101, por meio do qual, em um único parágrafo, o preposto fiscal diligente informou que, em
procedimento de diligência fiscal no contribuinte acima identificado, e de acordo com o disposto
no art. 18 do decreto 70235/72, a fim de Informar ao colendo (CARF) CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS a respeito do processo acima mencionado acerca
do recolhimento do ITR/2003, anexamos os DARFs relativos ao período de apuração
01/01/2003. dando cumprimento à diligência fiscal em tela.
Ocorre que, analisando os “DARFs” (tratam-se, em verdade, de telas do sistema
com informações de Pagamentos Detalhado) trazidos aos autos pela autoridade administrativa
fiscal em sede de diligência, não foi possível correlacioná-los com o ITR/2003 e/ou com o
imóvel (NIRF 6.917.587-0), ambos objeto do presente processo administrativo.
Sobre o tema, quedou-se silente o preposto fiscal diligente, tendo em vista que,
conforme demonstrado linhas acima, o mesmo se limitou a afirmar que estava anexando os
DARFs relativos ao período de apuração 01/01/2003.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento novamente em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal preste as seguintes informações / procedimentos:
(i) algum dos “DARFs” trazidos aos autos por meio do Relatório de Diligência
Fiscal de p. 101 se refere ao ITR/2003 e ou ao imóvel, ambos objeto do presente processo
administrativo? Caso positivo, qual?
(ii) caso negativo, verificar, através de todos os sistemas possíveis / disponíveis
(ou seja: não apenas através do CPF do Contribuinte, mas, principalmente, por meio de
pesquisas, caso possível, referentes ao próprio imóvel, como, por exemplo, através do número do
NIRF) se houve, por parte do Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado por
este em sua DITR/2003 objeto do presente processo administrativo, trazendo aos autos, se for
caso, o respectivo comprovante (tela do sistema);
(iii) caso localize o pagamento de que trata o item (ii) precedente, informar a data
do referido pagamento;
(iv) caso não localize / identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante do efetivo
pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2003, manifestando-se (o preposto fiscal
diligente) acerca de eventual documento que venha a ser apresentado pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 200
DF CARF MF
Original